Tribunal: TJDFT
Processo: 0765793-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0765793-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIETA FEITOSA DO NASCIMENTO D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator